Tribunal: TJES
Processo: 0001012-06.2013.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1012
-
06
.20
1
3
.8.08.00
31

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDERSON FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO DE
ANULAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos,
razão pela qual,
entend
e-se
que
não
deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolv
eu
o ora apelado.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001012-06.2013.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FERREIRA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1012
-
06
.20
1
3
.8.08.00
3
1

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDERSON FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO DE
ANULAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos,
razão pela qual,
entend
e-se
que
não
deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolv
eu
o ora apelado.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1012
-
06
.20
1
3
.8.08.00
31

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDERSON FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão da
s
entença prolatada pelo
Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Mantenópolis
/ES, que atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
o réu
da suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
,
do Código Pena
l
,
declarando extinta a sua punibilidade, em virtude da ocorrência de prescrição.

Recurso interposto,
no qual o apelante requer a nulidade do julgamento em decorrência da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o

parquet
ora
Apelante
pela
nulidade do julgamento em decorrência da decisão,
que no seu entender, foi

prolatada
manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que a

s
entença de 1º grau
declarou extinta a punibilidade do réu, em virtude da ocorrência de prescrição
.

É de sabença, que

o
entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de ser muito pequena a possibilidade de cassação do julgamento popular para que o réu seja submetido a um novo julgamento, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Vigora o princípio da soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Este princípio é contido em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, somente sendo admissível a anulação do
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença quando este adotar “tese integralmente incompatível com as provas dos autos”, conforme disposto no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.

Portanto, somente nos casos em que o veredicto popular é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado da prova pode o Tribunal de Justiça invalidar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, ficando, entretanto, submisso ao novo pronunciamento popular, conforme prevê a parte final, do §3º, do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que no caso dos autos, o recorrido foi pronunciado e submetido a julgamento perante o e. Tribunal Popular do Júri, tendo o Conselho de Sentença o absolvido das imputações feitas em seu desfavor (homicídio descrito no artigo 121, na forma do artigo 18, inciso I (segunda parte) do Código Penal; condução de veículo automotor em via pública em estado de embriaguez descrito no artigo 306 do CTB; direção de veículo automotor em via pública sem ser habilitado, descrito no artigo 309 do CTB).

Importa ressaltar que, a Sessão do Tribunal do Júri seguiu somente em relação ao delito tipificado no artigo 121,
caput,
na forma do artigo 18, ambos do Código Penal e artigo 306 da Lei 9.503197, eis que não alcançados pela prescrição.

Importa ressaltar, que formulados os quesitos, conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, assim respondeu:

PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS
:

3° quesito
- Com mais de três votos afirmativos, os jurados absolveram o acusado ANDERSON FERREIRA DE MELO.

SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS
:

1° quesito - Com mais três votos, o conselho de sentença decidiu que no dia 22 de maio de 2013, por volta das 20h00min, na Avenida Presidente Vargas, o Réu ANDERSON CAMPOS DE MELO
não
conduziu veículo automotor, em via pública, estando em elevado estado de embriaguez alcoólica.

Diante disso, na parte DISPOSITIVA, o MM. Juiz
a quo
, assim decidiu:

“
(...) Diante da votação, em vista da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
DECLARO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia e, por conseguinte,
ABSOLVIDO
o acusado, ANDERSON CAMPOS DE MELO, em face da imputação constante no artigo 121,
caput,
na forma do artigo 18, inciso 1 (segunda parte), ambos do Código Penal Brasileiro e, ainda, nas penas do delito previsto no artigo 306 da Lei n° 9.503/97, fulcrado no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, em face do delito tipificado no artigo 309 da Lei 9.503/1997, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, ANDERSON CAMPOS DE MELO, com fulcro no artigo 107, inciso IV (prescrição), do Código Penal. (...)”

Dessa feita, diante de toda a análise realizada, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença não está divorciada do conjunto probatório, sendo perceptível que o veredicto dos senhores jurados foi coerente com a sequência probante oferecida para análise, não caracterizando arbitrariedade no resultado do julgamento.

Considerando que no caso em tela a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, entend
o
que
não
deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolv
eu
o ora apelado.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,

submetendo o ora apelado a um novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)